Tribunal: TJBA
Processo: 8008027-10.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8008027-10.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JOSE ROBERTO BARROS DE FRANCA e outros (3)

Advogado(s)
:
CIRO SILVA DE SOUSA, DEUSDEDITE GOMES ARAUJO, RAFAEL LINO DE SOUSA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENTO SÉ - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR SUBSCRITO POR PERITO AD HOC. SUFICIÊNCIA PARA AFERIÇÃO DA MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. CONHECIMENTO PARCIAL E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de JOSE ROBERTO BARROS DE FRANCA contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Sento Sé/BA que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e art. 288 do Código Penal. A defesa sustenta ausência de materialidade quanto ao tráfico de drogas por irregularidade do laudo de constatação preliminar subscrito por perito ad hoc, inexistência de fundamentação concreta da preventiva e falta de indícios quanto aos crimes de porte de arma e associação criminosa, requerendo o relaxamento da prisão ou a revogação da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo toxicológico definitivo ou eventual irregularidade na nomeação de perito ad hoc compromete a materialidade delitiva e enseja o relaxamento da prisão; (ii) estabelecer se é possível, em habeas corpus, o exame aprofundado da prova quanto aos crimes de porte de arma e associação criminosa; e (iii) determinar se a decisão que converteu o flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta à luz do art. 312 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo de constatação preliminar firmado por perito oficial ou, na sua ausência, por pessoa idônea é suficiente para a lavratura do auto de prisão em flagrante e para a aferição da materialidade do delito de tráfico de drogas, nos termos do art. 50, § 1º, da Lei nº 11.343/2006.

A ausência de laudo toxicológico definitivo, quando existente laudo preliminar corroborado por outros elementos informativos, configura mera irregularidade e não invalida a prisão, conforme precedentes do STJ.

A análise aprofundada da suficiência probatória quanto aos delitos de porte de arma de fogo e associação criminosa demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.

A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva demonstra o fumus comissi delicti pela apreensão de aproximadamente 700g de cocaína, porções de maconha e armas de fogo, além dos relatos policiais acerca da fuga e do descarte de entorpecentes.

O periculum libertatis evidencia-se pela gravidade concreta da conduta, pelo contexto de atuação em grupo, pelo transporte de drogas e posse de armas de fogo, elementos que indicam risco à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva.

A primariedade, residência fixa e ocupação lícita não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Demonstrada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O laudo de constatação preliminar subscrito por perito oficial ou pessoa idônea é suficiente para comprovar a materialidade do tráfico de drogas para fins de prisão em flagrante.

A ausência de laudo toxicológico definitivo não enseja nulidade quando a materialidade está amparada por laudo preliminar e outros elementos probatórios.

O habeas corpus não admite dilação probatória para exame aprofundado da suficiência de provas quanto à autoria delitiva.

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 312, 313, 319 e 660, § 2º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 50, § 1º; Lei nº 10.826/2003, art. 14; CP, art. 288.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.012.902/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06.05.2025, DJe 09.05.2025; STF, RHC 123.812/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 17.10.2014; STJ, HC 633.984/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20.04.2021; STJ, HC 708.523/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.03.2022; STF, ARE 858.688 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 17.03.2015.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8008027-10.2026.8.05.0000
,
tendo como Impetrante
s

CIRO SILVA DE SOUSA, DEUSDEDITE GOMES ARAUJO
e
RAFAEL LINO DE SOUSA

e como Paciente
JOSE ROBERTO BARROS DE FRANCA
.

ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer
PARCIALMENTE

do presente Habeas Corpus
e
nesta parte
DENEG
AR
a ordem
, nos termos do voto condutor.